Tribunal: STF
Processo: ARE 1428465
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 102, III, “a” da Constituição Federal em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele estado. 



    Na petição do apelo nobre, o recorrente apontou violação ao art. 100 da CF/88, porquanto determinou-se, no acórdão recorrido, que, em regra, o cumprimento das ordens judiciais de pagamento deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença, através de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV). 



    Asseverou que foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento, os quais foram rejeitados, acrescentando que: “o Estado foi intimado da prolação do acórdão dos embargos de declaração no dia 25 de fevereiro de 2022 (sexta-feira), de forma que o presente recurso extraordinário é tempestivo, porquanto interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 1003, §5° c/c 183, do CPC)”. 



    E que “foram excluídos da contagem os dias 28 de fevereiro, 01° e 2° de fevereiro de 2022 (segunda, terça e quarta-feira de Carnaval), e os dias 13, 14 e 15 de abril de 2022 (quarta, quinta e sexta-feira santas), nos termos da Resolução TJMG n.° 458/2004, em anexo”.



    Sustentou o cabimento do recurso extraordinário, porquanto demonstrada a ofensa ao texto constitucional, não sendo necessário o reexame de fatos e provas, sendo patente a repercussão geral da matéria. 



    No mérito, aduziu, em suma, que “[...] a manutenção da sentença, que fixa prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento de valor considerado devido em razão de convênio, representa inequívoca violação ao próprio art. 100 da Constituição Federal, conferindo à Santa Casa de Misericórdia de Diamantina tratamento diferenciado em relação aos demais credores do Estado”. Logo, “a ordem de pagamento mantida pelo acórdão recorrido contraria frontalmente a regra contida no art. 100 da Constituição, devendo, portanto, ser revogada”. 



    O recurso foi inadmitido, devido ao óbice da Súmula n. 283/STF.



    Sobreveio agravo, no qual se articula que, ao contrário do afirmado, houve impugnação expressa dos argumentos do acórdão recorrido e, além disso, de todos os de natureza constitucional, não incidindo a Súmula 283 desta Suprema Corte. Após impugnar a incidência do óbice sumular, retoma as razões do apelo nobre.



    Por fim, requer pelo conhecimento e provimento do agravo para devido trânsito do recurso interposto.



    A Procuradoria Geral da República se manifesta pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 286 DO STF. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    O agravo não merece prosperar, porquanto não foram impugnados todos os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Confira-se, a propósito, o que assentado no decisum agravado:



    Examinando os autos, verifica-se que a Turma Julgadora, no tocante à insurgência recursal, consignou por ocasião do julgamento dos embargos de declaração que: 



    "Como constou do acórdão recorrido, o Ministério Público apurou irregularidades no serviço de hemodiálise na Santa Casa de Caridade do Município de Diamantina, atribuível ao descumprimento do convênio n° 505/2011 pelo Estado de Minas Gerais. Nele, o ente federado se comprometera a transferir recursos da ordem de R$ 6.933.300,00. Desse valor, transferiu somente R$ 4.906.000,00 à instituição de saúde, remanescendo o valor postulado de R$ 2.033.300,00. 



    Nos termos pretendidos, a pretensão assumiu verdadeira feição de obrigação de fazer, hipótese na qual a execução contra a Fazenda Pública não obedece ao rito dos precatórios - art. 100, CR/88. 



    [...]



    Aquela Corte Superior também possui precedente no sentido de que o bloqueio de verbas públicas firmadas em convênio regularmente ajustado pelo Estado não viola a regra geral do regime de precatórios, 'verbis':" (fls. 1 37v-1 38) 



    Essa deliberação, suficiente para manter o julgado, não foi infirmada pela parte recorrente, que não demonstrou o suposto desaberto da fundamentação constante no acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência do Enunciado n° 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Note-se que, na petição do apelo nobre, foi suscitada violação ao art. 100 da CF, nada sendo afirmado acerca das peculiaridades do caso, quais sejam: a) apuração de irregularidades no serviço de hemodiálise na Santa Casa de Caridade do Município de Diamantina, atribuível ao descumprimento do convênio n° 505/2011 pelo Estado de Minas Gerais; b) repasse a menor da quantia devida pelo ente federado, no montante de R$ 2.033.300,00; c) existência de obrigação de fazer em desfavor do ora agravante, hipótese na qual a execução contra a Fazenda Pública não obedece ao rito dos precatórios - art. 100, CR/88. 



    Inarredável, portanto, o óbice da Súmula n. 283/STF. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1299914 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23-04-2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1024527 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 25-08-2017).



    Ademais, para afastar as premissas fáticas do acórdão recorrido e concluir que o caso não seria de descumprimento de convênio e correlata obrigação de fazer, seria necessário revisitar o caderno fático-probatório dos autos, providência inviável, nos termos da Súmula n. 279/STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente